Tribunal: STF
Processo: ARE 718213
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. Ausência de preparo. Deserção. O recolhimento do preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso extraordinário. Precedentes. 3. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 4. Embargos de declaração rejeitados.